Tribunal: TJES
Processo: 5001534-08.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001534-08.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR DA SILVA MACHADO e outros

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IOF. VALIDADE. TARIFAS NÃO COMPROVADAS. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO DE FORMA OPCIONAL E REGULAR. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Josimar da Silva Machado e por Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor busca a limitação dos juros remuneratórios, a restituição em dobro de valores pagos a título de IOF, registro de contrato e tarifa de cadastro, além de indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, defende a legalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de “Serviços de Terceiros”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado;
(ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro de valores referentes a IOF, registro de contrato e tarifa de cadastro;
(iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da cobrança de encargos contratuais; e
(iv) examinar a validade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de “Serviços de Terceiros”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo a exorbitância ser demonstrada conforme as circunstâncias do caso concreto (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS; AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS).

O caráter abusivo dos juros deve ser apurado com base em fatores como custo de captação, risco de crédito e spread da operação (STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS). No caso, a taxa contratada (4,05% a.m. e 61,03% a.a.) não supera o dobro da taxa média de mercado (3,30% a.m. e 47,69% a.a.), inexistindo abusividade.

A restituição em dobro de valores pagos a título de registro de contrato e tarifa de cadastro é inviável por ausência de comprovação da cobrança. O financiamento do IOF é permitido e pode estar sujeito aos mesmos encargos contratuais (STJ, REsp repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).

A simples cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reputados indevidos, não gera dano moral, caracterizando mero aborrecimento, ausente qualquer demonstração de ofensa à honra ou dignidade.

O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa e mediante proposta autônoma, com informações claras e expressa manifestação de vontade do consumidor, o que torna legítima sua cobrança (STJ, REsp n. 1.639.259/SP).

A tarifa de “Serviços de Terceiros” é indevida, por ausência de comprovação específica do serviço prestado e de transparência quanto às condições gerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade.

É legítimo o financiamento do IOF sob os mesmos encargos do contrato principal.

A cobrança de encargos contratuais, sem repercussão na honra ou imagem do consumidor, não gera dano moral.

É válida a cobrança do seguro prestamista quando comprovada sua contratação opcional e informada de forma clara.

É indevida a cobrança da tarifa de “Serviços de Terceiros” sem comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.4.2024, DJe 18.4.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.2.2025, DJEN 28.2.2025.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 3.5.2023, DJe 10.5.2023.

STJ, REsp repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.10.2013, DJe 24.10.2013.

STJ, REsp n. 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Omni S.A., bem como negar provimento ao apelo do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001534-08.2022.8.08.0006

APELANTE/
APELADO
:
JOSIMAR DA SILVA MACHADO

APELADO/
APELANTE
:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação revisional ajuizada por Josimar da Silva Machado em face de Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o autor sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária a sua limitação.

Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a título de registro de contrato, IOF e tarifa de cadastro, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, a requerida apelou defendendo a legalidade da cobrança do seguro prestamista, argumentando que a contratação foi opcional e expressamente autorizada pelo consumidor.

Aduz, ainda, a legitimidade da cobrança da tarifa de "Serviços de Terceiros", juntando documento em sede recursal para comprovar a prestação do serviço.

Pois bem.

Alegou o requerente a abusividade de encargos pactuados em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, sendo pleiteada a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca dos juros remuneratórios, entendeu o juízo
a quo
pela sua validade, conclusão que reputo acertada.

Afinal, a simples comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto em que todos os elementos mencionados deverão ser pontuados, na linha do entendimento daquele Tribunal Superior, entendo que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Na espécie, consta dos autos que o contrato celebrado entre as partes estipulou taxa de juros remuneratórios de
4,05%
ao mês e
61,03%
ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, conforme divulgado pelo Banco Central, era de
3,30%
a.m. e
47,69%
a.a.

Sob tais premissas, não vislumbro disparidade suficiente à caracterização de vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para o contratante, mormente quando este limitou-se a tecer singelas e abstratas alegações sobre a matéria.

Fixado este ponto, verifico que o autor pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos a título de “registro de contrato, tarifa de cadastro e IOF”.

Nada obstante, tenho que razão não lhe assiste, porquanto as duas primeiras tarifas sequer foram cobradas no contrato.

E, acerca do imposto, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o
pagamento do IOF pode ser objeto de financiamento acessório ao principal, ainda que submetido aos mesmos encargos contratuais”
(REsp repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, unânimes, DJe de 24.10.2013), de modo que não há falar em restituição do montante pago.

Na sequência, relembro que a jurisprudência majoritária entende que a cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente considerados indevidos em ação judicial, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Nesse contexto e, ausente a demonstração de maiores repercussões, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra situação vexatória, enquadra-se a hipótese em debate no conceito de mero aborrecimento, não sendo apto a gerar abalo a direito da personalidade.

Assim, não havendo prova de ofensa à honra ou dignidade do consumidor, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Acerca do recurso interposto pela instituição financeira, entendo assistir-lhe razão, no que toca ao seguro prestamista.

Como também decidiu aquele Tribunal Superior, de forma vinculante, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Neste caso, a cédula de crédito bancário revela a contratação opcional da proteção, mediante proposta autônoma (id. 16301908), com explanação sobre as coberturas, valores máximos das indenizações, carências e franquias, o que permite concluir que fora respeitado o direito à informação adequada e clara acerca do produto contratado.

Consta, ainda, expressa declaração do consumidor de que
opt
ou
pela contratação do seguro
,
sendo mister o reconhecimento de sua regularidade
.

Lado outro, não há como reputar regular a cobrança da tarifa de “Serviços de Terceiros", juntando, para tanto, o documento de id. 16301907.

Afinal, o aludido documento não discrimina, de forma clara e inequívoca, qual serviço específico foi prestado ao autor e que justificaria a cobrança, sendo certo que as alegadas condições gerais do “serviço” sequer foram disponibilizadas ao autor.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos recursos, para
negar provimento ao do autor
e dar
parcial provimento ao da instituição financeira
, reputando válida a cobrança do seguro prestamista.

Em razão da sucumbência mínima da requerida, condeno o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)